Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742197-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: CELIA ETERNA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO EM VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Distrito Federal é ente administrativo centralizado, responsável subsidiariamente pela conservação e segurança do sistema viário, a teor dos artigos 46, III, 337 e 338, II, da Lei Orgânica do DF. A delegação de atribuições a empresa pública não o isenta de responsabilidade pela falta ou deficiência do serviço. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. A parte autora juntou o CRLV, emitido pelo órgão executivo de trânsito, comprovando a propriedade do bem que sofreu as avarias em via pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 4. Não procede a alegação de nulidade da sentença, por violação do Princípio de Inércia da Jurisdição (art. 2o, do CPC), em decorrência da decisão de ID 25487818, posto que a referida determinação judicial tinha cunho eminentemente instrutório, conforme faculta o art. 5o da Lei no 9.099/95, e não houve determinação para que a parte emendasse a inicial para incluir a NOVACAP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 5. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate, especificamente pela narrativa coerente dos fatos, fotos do local, fotos das avarias sofridas e custos de reparo. 6. Correta a sentença que condena a NOVACAP e o Distrito Federal a indenizar o administrado por danos experimentados no seu veículo em razão das más condições da via de rolamento. 7. No entanto, a responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Mas, quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020. 8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA NOVACAP IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO Apenas para manter a condenação da NOVACAP como responsável principal, mas manter o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido violou o princípio da imparcialidade e do devido processo legal ao não anular decisão a quo, que determinou a inclusão da recorrente no polo passivo da presente demanda. Alega que, no presente caso, não há necessidade de análise da legislação infraconstitucional, haja vista considerar a violação direta da norma constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 27327253. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) De outra parte, em que pese os argumentos do recorrente, não restou configurada hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (tema 660). Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 24 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito